Tribunal: STF
Processo: ADI 3419
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 20, 21 e 30 da Lei 7.088/1997 do Estado do Rio Grande do Norte. Destinação de percentual da arrecadação da taxa judiciária para Escola da Magistratura estadual. 3. Ausência de interesse processual para iniciar processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado. Não conhecimento da ação quanto à norma do art. 20, II. 4. O funcionamento de Escola da Magistratura como órgão integrante do Poder Judiciário visa a aprimorar a prestação jurisdicional, o que lhe permite ser financiada também por recursos decorrentes da utilização de tal serviço público. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.